Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747749-63.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S/A RECORRIDOS: AGROBOI AGRONEGÓCIOS E INVESTIMENTOS LTDA, DENYS CORNÉLIO ROSA, CLÁUDIA MARTINS FERREIRA ROSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANDAMENTO PROCESSUAL. INDICAÇÃO DE BENS. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – execução de título extrajudicial fundamentada em contrato de descontos de títulos, garantido por nota promissória com vencimento à vista. 2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de restituição de prazo para que o exequente desse andamento ao processo e determinou o retorno dos autos à suspensão. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar se houve nulidade na intimação do exequente para promover o andamento do processo, com a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão. III – Razões de decidir 4. O agravante-exequente é parceiro eletrônico para comunicação dos atos processuais deste TJDFT, portanto, a sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, via sistema PJe, na forma prevista nos arts. 246, § 1o, e 270, caput, do CPC/2015 e art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, prescindível a publicação em órgão oficial. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 205, § 3o; 246, § 1o; 270, caput. Lei no 11.419/2006: art. 5o, §6o. CF/1988, art. 5o, LIV, LV e LX; art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 00024062020178070004, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/6/2023. TJDFT, Apelação Cível, 0702549-10.2023.8.07.0019, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/11/2024. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso VI, 926, caput, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5°, 6°, 8°, e 205, § 3°, todos do CPC, afirmando que não foi observada a forma de publicação (disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico) que estava sendo utilizada no processo de origem, causando-lhe prejuízos. Aduz que a disponibilização do ato judicial apenas via sistema, por si só, não é apta a cumprir com os ditames legais, porquanto somente a publicação no DJe satisfaz o que garantem os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da publicação dos atos processuais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso VI, 926, caput, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio aos artigos 5°, 6°, 8° e 205, § 3°, todos do CPC. Isso porque alterar o entendimento do órgão julgador, no sentido de que “o embargante-agravante é parceiro para expedição eletrônica do Tribunal desde 2020, não sendo razoável considerar que tenha sido surpreendido com intimação via sistema, mesmo que os atos anteriores tenham sido disponibilizados no DJe. Portanto, também refutado o entendimento de violação à segurança jurídica e à legítima expectativa da parte” (ID 70588013), e acolher a tese recursal demandaria o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016